Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES VENCIDAS E NÃO PAGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. MOROSIDADE POR PARTE DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO RÉU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de Ação Monitória para recebimento de mensalidade escolar vencida e não paga com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo de prescrição é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC/15.
2. O artigo 240 do CPC/15 estabelece que incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
3. A citação tardia do Réu não pode, na hipótese dos autos, dar ensejo ao reconhecimento da prescrição, pois não decorreu de morosidade da parte Autora, mas à desídia do próprio Devedor, ao deixar de atualizar seu endereço perante credores, sob consequência de lhe gerar benefício decorrente de circunstâncias somente a ele imputáveis, o que não se afigura razoável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.